Tribunal: TJSP
Processo: 2257631-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Fundamentação deficiente – Afronta ao art. 1.016, III, do CPC – Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257631-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que são agravantes
CHRISTIAN TALARICO e CHRISTIAN TALARICO, é agravada ANA LÚCIA DO
PRADO LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257631-20.2019.8.26.0000 -Voto no 38901
2
VOTO 38901
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2257631-20.2019.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: MARCELO BONAVOLONTA
AGRAVANTES
: CHRISTIAN TALARICO E OUTRO
AGRAVADA
: ANA LÚCIA DO PRADO LEITE
COMARCA
: FERNANDÓPOLIS
RECURSO
Agravo de instrumento
Fundamentação
deficiente Afronta ao art. 1.016, III, do CPC Agravo não
conhecido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de ação monitória,
em fase de cumprimento de sentença, e voltando à reforma de decisão que
deferiu a penhora na boca do caixa junto à Prefeitura Municipal de Estrela
D'Oeste da renda mensal auferida pelo executado, no tocante a 10% de seu
salário.
Requerem os agravantes que lhes sejam concedidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Alegam que o “executado é funcionário público estadual,
exercendo a função de professor - supervisor de ensino, auferindo mensalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257631-20.2019.8.26.0000 -Voto no 38901
3
salário líquido variável”, o qual “é depositado em conta corrente junto ao Banco
do Brasil S.A”, na qual somente há depósito do salário.
Salientam
que
na
referida
conta
foram
penhoradas
importâncias correspondentes ao salário percebido pelo executado junto ao
Governo do Estado de São Paulo.
Dizem que o salário é impenhorável, conforme dispõem o art.
649, inciso IV, do Código de Processo Civil, e o art. 7°, inciso X, da Constituição
Federal.
A parte contrária apresentou contraminuta às fls. 129/132.
Recurso regularmente processado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 122/123). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 133.
É o relatório.
2) O pedido de justiça gratuita formulado pelos agravantes fica
prejudicado, diante do recolhimento do preparo às fls. 125/127.
Com efeito, estabelecida a fase de cumprimento da sentença,
o juízo determinou que a exequente se manifestasse sobre o resultado negativo
Bacenjud (fls. 56).
A exequente se manifestou nestes termos (fls. 58/59
fls.
44/45 da origem):
“a) Consoante ao resultado negativo Bacenjud, a PESQUISA
REALIZADA ESTÁ ERRADA, isto porque, ocorreu sobre o CPF do representante
legal da Pessoa Jurídica, enquanto o correto seria sobre o CNPJ. Assim sendo,
requer repetição da pesquisa Bacenjud, desta feita sobre o CNPJ/MF sob no
20.774.377/0001-05, conforme informado na inicial, notadamente em razão de
ser a Pessoa Jurídica a DEVEDORA PRINCIPAL.
b) Outrossim, conforme documentos que a esta seguem
anexados, a Executada, somente da Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste,
recebe mensalmente a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), sendo que o
próximo pagamento está programado para o próximo dia 04/11/2019. Destarte,
REQUER A PENHORA NA BOCA DO CAIXA, da quantia integral a ser levantada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257631-20.2019.8.26.0000 -Voto no 38901
4
pela executada ou, em percentual a ser determinado pelo juízo, até a satisfação
integral da dívida, que hoje perfaz o total de R$ 20.914,61...” (sic).
Sobreveio a decisão combatida (fls. 09):
“Fls. 44/65 (Petição do credor): Deferi e a equipe do
gabinete acessou o sistema Bacenjud buscando ativos financeiros em
nome do devedor (pessoa jurídica). Aguarde-se a vinda da resposta em 5
dias.
Deferi ainda a penhora na boca do caixa junto à Prefeitura
Municipal de Estrela d'Oeste da renda mensal auferida pelo executado, no
tocante à 10% de seu salário, resguardando-se a dignidade do devedor e de
sua família até atingir o valor de R$ 20.914,61, depositando-se em conta
judicial vinculada a este juízo e intimando-se o devedor, por meio de seu
advogado ...” (grifo do relator).
Mas o que se observa é a total desconformidade entre as
razões recursais e o conteúdo da decisão de fls. 09.
O recurso não impugna especificamente a decisão, providência
imprescindível e necessária para a interposição do recurso, por força do art.
1.016, III, do CPC.
Os agravantes se limitaram a formular colocações acerca de
penhora indevida em conta junto ao Banco do Brasil de importâncias
correspondentes ao salário percebido pelo executado junto ao Governo do
Estado de São Paulo, enquanto a decisão tratou de penhora na boca do caixa
junto à Prefeitura Municipal de Estrela D'Oeste.
Fundamentar o recurso é indicar os erros que a decisão
contém, mas na hipótese os agravantes não apresentaram nenhum, uma vez que
deixaram de impugnar especificamente o “decisum”.
O art. 932 do CPC dispõe que incumbe ao relator não
conhecer do recurso “que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida” (“III”).
Diga-se que se tratando de vício insanável, inaplicável a regra
do § único do referido dispositivo legal, conforme o enunciado administrativo no
06 do Superior Tribunal de Justiça que segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257631-20.2019.8.26.0000 -Voto no 38901
5
“Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016),
somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art.
1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal”.
Destaca-se não ser o caso de aplicação das regras contidas
nos artigos 9o e 10 do CPC, pois “É desnecessário ouvir as partes quando a
manifestação não puder influenciar na solução da causa” (enunciado 03 do
ENFAM).
O seguinte precedente desta Corte é perfeitamente aplicável
ao presente caso:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Recurso que não enfrenta os
fundamentos da decisão Infração ao disposto no art. 1.016, III, do CPC de 2015
Não conhecimento” (agravo de instrumento no 2106267-06.2016.8.26.0000, Rel.
Des. Paulo Pastore Filho, j. 06/10/2016).
3) Ante o exposto, não se conhece do recurso.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator